Tribunal: STF
Processo: RHC 237645
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcos Bruno Silva de Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 723.049/MA (documentos eletrônicos 36 e 37).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que o recorrente foi “[...] condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal.” (documento eletrônico 19, p. 2).  



    Neste recurso ordinário, requer:  



    “Requer o Impetrante ad conclusum caso não seja concedida a ordem ex officio, em face de tudo o que foi exposto, seja a presente ordem de HABEAS CORPUS, conhecida e deferida, para fazer cessar o constrangimento ilegal de que está sendo vítima o paciente MARCOS BRUNO SILVA DE OLIVEIRA, para o fim de que seja readequada sua reprimenda corporal considerando incidência da atenuante da confissão espontânea, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados. Por derradeiro, requer a juntada dos documentos a seguir anexos referenciados no presente habeas corpus, na devida ORDEM, a fim de melhor instruir o feito facilitando a celeridade.” (documento eletrônico 42, p. 7)  



    Em 7/2/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 71).  



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE HABEAS CORPUS PERANTE O STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EM PLENÁRIO. WRIT NÃO CONHECIDO PELO STJ, EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.” (documento eletrônico 73, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISÃO. QUESTÃO JULGADA PELA SEXTA TURMA EM PRÉVIO HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EM PLENÁRIO. MANDAMUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. FALTA DA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 105, I, ‘c’, da Constituição Federal, não compete ao STJ julgar habeas corpus impetrado contra seus próprios julgados. Precedentes. 2. Na hipótese, deve ser mantido o não conhecimento do mandamus, pois a defesa pretende a reapreciação de matéria já apreciada pela Sexta Turma do STJ, que, ao julgar o HC n. 686.114/MA, denegou a ordem quanto ao pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mas concedeu o habeas corpus de ofício para redimensionar a pena, tendo em vista a constatação de reformatio in pejus. 3. Ademais, o mandamus não veio instruído com a ata de julgamento, o que prejudica o exame da alegação. 4. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 36, p. 1)  



    Com efeito, as questões de mérito alegadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024, grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II - Agravo ao qual se nega seguimento.” (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator